Tribunal: STF
Processo: ARE 1318169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRUPO DE ATIVIDADES DA SAÚDE. IRDR. TEMA 51. SUSPENSÃO INDEVIDA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO ANTERIOR AO INGRESSO NA CARREIRA. ART. 11 DA LEI 15.462/2005. REDAÇÃO VIGENTE NA DATA DA NOMEAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. POSICIONAMENTO NO NÍVEL INICIAL. ILEGALIDADE. GRAU DE HABILITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL COMPATÍVEL. NECESSIDADE. Se o acórdão de admissão do IRDR foi específico quanto à aplicação da tese aos servidores do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais abrangidos pelo art. 10-A da Lei Estadual nº 15.461/2005, a determinação de suspensão não vincula os processos que tratam de legislação diversa. É ilegal o posicionamento no nível inicial, das carreiras indicadas no art. 11 da Lei Estadual n. 15.462/2005, do servidor que já ingressa detendo título de grau superior à habilitação mínima exigida para o cargo, desobedecendo a legislação vigente na data da nomeação, ainda que haja previsão no edital do certame, conforme Jurisprudência do STJ e pronunciamento do Órgão Especial do TJMG no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003. Recurso conhecido e não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 39, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente